Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo Interno na Apelação Cível. É manifestamente inadmissível o Agravo Interno que viola o princípio da dialeticidade e que pretende reforma de decisão anterior já preclusa. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que reconheceu a deserção e não conheceu da apelação por falta de manifestação para comprovar a hipossuficiência ou de recolhimento do preparo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante: (i) possui condições de arcar com as custas do processo judicial; (ii) demonstrou nos autos a falta de condições financeiras; (iii) deve ser reconsiderada a determinação de recolhimento das custas; (iv) sofreu violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir
3. O recurso deve declinar fundamentação específica para demonstrar o desacerto da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, na forma do art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. Não houve impugnação específica quanto ao não conhecimento do recurso.
5. As razões recursais não estão correlacionadas com os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, faltando a dialeticidade necessária e visam, em verdade, o deferimento de gratuidade de justiça objeto de análise na decisão anterior.
6. O reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são consequências lógica e direta da inércia da parte, que foi regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça ou recolher o preparo, na forma do art. 1007 do CPC e não cumpriu o determinado, restando preclusa.
7. Não sendo possível transpor, por qualquer ótica passível, os óbices formais ao conhecimento deste Agravo Interno, fica caracterizada a manifesta inadmissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: “É manifestamente inadmissível o agravo interno que viola o princípio da dialeticidade e que pretende reforma de decisão anterior já preclusa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: n/a